Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO VOLUNTARIAMENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte autora em embargos à execução, os quais questionavam a liquidez do título executivo, a abusividade de cláusulas contratuais, a legalidade da capitalização de juros, a cobrança de tarifas administrativas e encargos moratórios, bem como a contratação de seguro prestamista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de dilação probatória e da ausência de abertura de prazo para réplica;
(ii) examinar a legalidade da cédula de crédito bancário, incluindo a liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como a validade das cláusulas contratuais impugnadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar sua necessidade para o desfecho da controvérsia, conforme arts. 369, 370 e 371 do CPC.
4. No caso, o juiz de origem considerou o conjunto probatório suficiente para o julgamento da lide e fundamentou de forma clara o indeferimento da dilação probatória requerida pelo apelante. A ausência de abertura de prazo para réplica não configurou prejuízo, pois não houve tese nova suscitada pela parte adversa.
5. O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, não configura cerceamento de defesa nem viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
6. A cédula de crédito bancário, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004 e do art. 784, inciso XII, do CPC, possui força de título executivo extrajudicial, sendo líquida, certa e exigível quando prevê obrigação positiva, vencimento certo e encargos calculáveis aritmeticamente.
7. A taxa pactuada está devidamente expressa no contrato, não sendo abusiva, pois encontra-se em consonância com os parâmetros de mercado, conforme entendimento consolidado no STJ.
8. É permitida em contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e da MP no 2.170-36/2001, o que ocorreu no caso concreto.
9. A ilegalidade da cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) é restrita a contratos firmados com pessoas físicas, sendo legítima sua cobrança em contratos celebrados com pessoas jurídicas, como no caso em análise.
10. Não houve imposição de contratação do seguro pela instituição financeira, constando no contrato a faculdade do contratante de aderir ao serviço securitário, o que afasta a alegação de "venda casada" ou abusividade.
11. O contrato prevê, de forma expressa, a incidência de encargos moratórios e o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento, em conformidade com o art. 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004. Tais cláusulas não configuram abusividade.
12. As cobranças impugnadas pelo apelante estão de acordo com o contrato firmado e com a legislação aplicável, não havendo fundamento para acolhimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide, com base em provas documentais suficientes, não configura cerceamento de defesa, sendo dispensável a produção de provas requeridas pelas partes se o juiz já estiver convencido dos fatos relevantes ao desfecho da controvérsia.
2. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, nos termos da Lei no 10.931/2004 e do CPC, ainda que desprovida de testemunhas, desde que cumpridos os requisitos legais e contratuais.
3. São legítimas as cláusulas contratuais que preveem capitalização de juros pactuada, tarifas administrativas em contratos com pessoas jurídicas, seguro prestamista contratado voluntariamente e encargos moratórios por inadimplemento.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso LV; CPC, arts. 369, 370, 371, 373, 784, inciso XII, e 85, § 11; Lei no 10.931/2004, art. 28; MP no 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, Súmula 539: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (...), desde que expressamente pactuada.
2. STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018 (repetitivo).
3. TJDFT, Acórdão 1881223, 07192207020208070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/06/2024, PJe 01/07/2024.